Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-73.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-73.2020.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARINEUZA DAMASCENO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800014-73.2020.8.14.0069.

COMARCA: PACAJÁ/PA

AGRAVANTE: MARINEUZA DAMASCENO DE JESUS.

AVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO - OAB/PA 24.506-B

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, afastando a condenação por danos morais e mantendo os demais termos da sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contratação fraudulenta de serviços de energia elétrica. A parte agravante sustenta equívoco na análise das premissas fáticas e jurídicas, notadamente quanto à comprovação da fraude contratual mediante laudo pericial grafotécnico, requerendo a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude na contratação de serviços de energia elétrica foi suficientemente comprovada por laudo pericial grafotécnico; e (ii) saber se a negativação indevida do nome da consumidora em razão de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

III. Razões de decidir

3. A fraude referente à assinatura constante na contratação junto à companhia de energia elétrica foi devidamente comprovada através de laudo pericial grafotécnico realizado por perito nomeado pelo juízo.

4. A parte agravante cumpriu o ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso I, do CPC), demonstrando, à luz da distribuição estática do ônus da prova, que não realizou a contratação dos serviços de energia elétrica.

5. A concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação, apresentando apenas telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sem juntar o contrato ou documentação pessoal que comprovasse a instalação da unidade consumidora.

6. A negativação do nome da consumidora em razão de suposta dívida decorrente de contratação fraudulenta configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.

7. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano presumido.

8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição social da ofensora, a extensão do dano e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para restabelecer integralmente a sentença, mantendo a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a fraude na contratação de serviços de energia elétrica mediante laudo pericial grafotécnico, é inexigível o débito dela decorrente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito oriundo de contratação fraudulenta configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo e ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.691.161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; Súmulas nºs 7 e 83 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão
monocrática agravada
e manter a integralidade da sentença vergastada e majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800014-73.2020.8.14.0069.

COMARCA: PACAJÁ/PA

AGRAVANTE:
MARINEUZA DAMASCENO DE JESUS
.

AVOGADO:
ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO - OAB/PA 24.506-B

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AVOGADO
:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARINEUZA DAMASCENO DE JESUS
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 30921619 pag. 1/4)
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do interno,
a recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
devendo ser reconhecido o error in judicando na análise das premissas fáticas e jurídicas do caso, notadamente a comprovação da fraude contratual, para que seja mantida a condenação da Agravada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos da agravante, é cabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, afastando a condenação por danos morais e mantendo os demais termos da sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contratação fraudulenta de serviços de energia elétrica. A parte agravante sustenta equívoco na análise das premissas fáticas e jurídicas, notadamente quanto à comprovação da fraude contratual mediante laudo pericial grafotécnico, requerendo a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude na contratação de serviços de energia elétrica foi suficientemente comprovada por laudo pericial grafotécnico; e (ii) saber se a negativação indevida do nome da consumidora em razão de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

III. Razões de decidir

3. A fraude referente à assinatura constante na contratação junto à companhia de energia elétrica foi devidamente comprovada através de laudo pericial grafotécnico realizado por perito nomeado pelo juízo.

4. A parte agravante cumpriu o ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso I, do CPC), demonstrando, à luz da distribuição estática do ônus da prova, que não realizou a contratação dos serviços de energia elétrica.

5. A concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação, apresentando apenas telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sem juntar o contrato ou documentação pessoal que comprovasse a instalação da unidade consumidora.

6. A negativação do nome da consumidora em razão de suposta dívida decorrente de contratação fraudulenta configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.

7. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano presumido.

8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a posição social da ofensora, a extensão do dano e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para restabelecer integralmente a sentença, mantendo a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
: "1. Comprovada a fraude na contratação de serviços de energia elétrica mediante laudo pericial grafotécnico, é inexigível o débito dela decorrente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito oriundo de contratação fraudulenta configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo e ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.691.161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; Súmulas nºs 7 e 83 do STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
, afastando o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

A parte agravante sustenta que ocorreu equívoco na análise das premissas fáticas e jurídicas do caso, notadamente quanto a comprovação da fraude contratual, devendo ser mantida a condenação da Agravada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos.

De fato, a discussão dos autos gera em torno da fraude referente a assinatura constante na contratação junto a companhia de energia elétrica, onde devido a falta de pagamento foi negativado o nome da recorrente junto ao cadastro de inadimplentes, tal fraude foi devidamente comprovada através de laudo Pericial Grafotécnico, realizado por perito nomeado pelo juízo.

Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar que não realizou a contratação dos serviços de energia elétrica).

Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome da agravante em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarou a inexistência dos débitos apontados.

Nesse sentido;

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória em desfavor de concessionária de energia elétrica, referente a registro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Traçadas essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma informação consistente sobre a formação do suposto débito em aberto. Logo, em que pese a concessionária de energia elétrica alegue ao longo da sua contestação que a parte autora" solicitou a prestação do fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora nº 16663962 ", gerando a fatura, com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a mera impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a alegada relação jurídica entre as partes. Impende destacar que o suposto contrato nº 2021086892424, informado como origem do débito questionado, sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jungiu aos autos a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de energia elétrica. [...] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarar a inexistência dos apontados débitos."

III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: "Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes dispensas a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa. [...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada."

V - Portanto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior.Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2691161 GO 2024/0254086-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão monocrática agravada, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Diante deste julgamento, entendo por majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026